Tribunal: STF
Processo: AI 446261
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade. Agravo
   regimental. Jurisprudência assentada. Agravo regimental
   improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.